Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753926-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ELIANE DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0744149-94.2025.8.07.0001, indeferiu a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e suspendeu o curso do processo por 6 (seis) meses, nos seguintes termos (ID 257374882, na origem): Anotada a citação (ID 256698565). Vê-se no ID 257276705 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 18/5/2026 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 231089851): Trata-se de embargos de declaração de ID 257670198 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 257374882. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão, verifico a omissão quanto ao pleito de homologação do acordo, razão pela qual passo a apreciar o pedido em questão. Ora, vê-se que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. Em outro giro, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, nos termos acima detalhados e, no mérito, mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo da suspensão determinado no ID 257374882 (18/5/2026). Nas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de homologação do acordo extrajudicial e suspensão do feito até o cumprimento integral, nos termos do art. 922 do CPC. Aduz que a decisão agravada indeferiu a homologação do acordo, limitando-se a suspender o processo, por prazo inferior ao acordado. Defende que a decisão incorre em equívoco, pois a homologação judicial não é incompatível com a suspensão do processo, sendo, ao contrário, medida que confere maior segurança jurídica às partes e permite a retomada da execução em caso de inadimplemento, com base em título executivo judicial. Alega que a homologação do acordo não impede o prosseguimento da execução, mas apenas reforça a suspensão, garantindo que, em caso de descumprimento, o credor possa executar diretamente o acordo homologado. Cita julgados em favor do esposado. Assevera que há risco de extinção do feito em 18/05/2026, sob fundamento de falta de interesse de agir, o que configuraria o periculum in mora. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, por consequência, determinar a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a suspensão do feito nos moldes entabulados consensualmente entre as partes por meio do acordo extrajudicial levado ao Juízo originário. Preparo recolhido (ID 79209650). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante, despontando a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, é admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC. Ademais, a suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo. No presente caso, as partes convencionaram o cumprimento do acordo em 11 (onze) meses, o que se reveste de razoabilidade. Acerca da questão, já decidiu esta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUPERVENIÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. QUITAÇÃO E REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELAS OBRIGADAS. CONFISSÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 922). PRAZO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Convencionando as partes, no trânsito do executivo, o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, postulando a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para realização da obrigação, o acordado, não encerrando novação nem compreendendo pedido de homologação do convencionado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 922 do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, tampouco estando o prazo de suspensão, em se tratando de execução, submetido a marco temporal. 2. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1359195, 0712091-80.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 19/08/2021.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial. Homologação judicial e suspensão do processo. Possibilidade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, suspendeu o feito sem homologar o acordo firmado entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial; e se é admissível a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado entre as partes. III. Razões de decidir 3. É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC. 4. A suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo. 5. Incorre em erro de procedimento a decisão que suspende o processo executivo sem previamente homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, contrariando o rito previsto no art. 922 do CPC. A homologação constitui pressuposto necessário para a suspensão do feito, como forma de assegurar a regularidade do cumprimento da obrigação pactuada. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, homologar o acordo firmado entre as partes. (Acórdão 2042001, 0716947-48.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano ao processo, restando justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO o efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator